Tribunal: TJBA
Processo: 8061303-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061303-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: CATIA SIMONE BONFIM REIS SOUTO

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Livramento de Nossa Senhora/BA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela.

Decisão recorrida determinou a cobertura pelo plano de saúde da internação da parte agravada para tratamento de obesidade mórbida grave, tendo em vista a impossibilidade de realização de cirurgia bariátrica e a necessidade de tratamento especializado.

Recurso visa discutir a legalidade da decisão, sob o argumento de que o tratamento não estaria coberto pelo contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura a internação para tratamento de obesidade mórbida, quando este for prescrito por médico especialista como única alternativa viável para o paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, embora os planos de saúde possam definir quais doenças possuem cobertura, não podem restringir o tratamento prescrito pelo médico responsável, quando essencial à saúde do beneficiário.
6. O artigo 10 da Lei nº 9.656/98 prevê taxativamente as hipóteses em que há exclusão de cobertura pelos planos de saúde, não incluindo a negativa de tratamento para obesidade mórbida, salvo se for para fins estéticos.
7. Jurisprudência pacífica reconhece como abusiva a negativa de cobertura de tratamento necessário para garantir a saúde e a vida do paciente, especialmente quando prescrito por profissional habilitado e indicado como único meio terapêutico viável.
8. Decisão agravada prestigiou princípios fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a proteção à saúde e a boa-fé objetiva nas relações de consumo.
9. Precedentes do STJ e dos Tribunais estaduais reforçam a ilegalidade da negativa de cobertura nesses casos, com base no Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido e improvido, mantendo-se incólume a decisão agravada.
11.
Tese de julgamento:
"É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde para internação destinada ao tratamento de obesidade mórbida quando esta for prescrita por médico especialista como única alternativa terapêutica viável, à luz do artigo 10 da Lei nº 9.656/98 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/98, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt no AREsp 1.580.050/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12/02/2020
.

TJ-BA - AI: 8034333-55.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, DJe 01/12/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8061303-24.2024.8.05.0000, originário
da 2º VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIV. E COMERCIAIS DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, nos autos,
agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e agravada
CATIA SIMONE BONFIM REIS SOUTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .